Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-89.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO DA FORNECEDORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS EFETIVAMENTE DESEMBOLSADAS PELO CONSUMIDOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a resolução do contrato de fabricação e de fornecimento de móveis planejados e condenar a ora apelante a restituir “ao autor quantias pagas, no importe de R$4.916,66 (quatro mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)” (ID 59460683).
2. Muito embora a ré/apelante alegue que não haveria prova nos autos quanto ao pagamento da prestação com vencimento em outubro de 2021, o que afastaria a possibilidade de se incluir tal quantia no montante condenatório, é certo que o consumidor apresentou prova do pagamento dessa parcela, no valor de R$2.458,33 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), ocorrido em 18/10/21, segunda-feira, conforme atestam os documentos bancários apresentados ao ID 59459940.
3. O consumidor/apelado logrou demonstrar, ainda, o pagamento da segunda prestação contratual, com vencimento em novembro de 2021, também no valor de R$2.458,33 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), na forma dos documentos de ID 59459940 e do recibo bancário de ID 59459940.
4. A ré/apelante, à luz da norma prevista no art. 373, inciso II, do CPC, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a suposta inexistência de pagamento da primeira parcela contratual pelo consumidor, o que poderia ter sido realizado mediante demonstração de que o boleto relativo à mencionada prestação não teria sido objeto de compensação bancária. Não bastasse, na notificação extrajudicial de ID 59459944, enviada ao consumidor em 22/11/2021 pela própria apelante, sequer há menção a eventual inadimplemento de parcelas contratuais. Em verdade, nesse documento, a fornecedora se limita a alegar dificuldades financeiras e a requerer a dilação do prazo contratual de entrega dos móveis planejados.
5. Se a ré/apelante não apresentou documentação suficiente para infirmar a presunção de pagamento dos documentos e recibos bancários apresentados pelo autor na petição inicial, afigura-se escorreita a r. sentença ao condená-la a restituir o montante de R$4.916,66 (quatro mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), relativo às prestações com vencimento em outubro e novembro de 2021, que foram efetivamente desembolsadas pelo consumidor em razão do contrato judicialmente resolvido.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.